Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733675-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KRISNA MARIA DE ARAÚJO SANTOS RECORRIDO: TELEFÕNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedente a ação de conhecimento contra Telefônica Brasil S/A. A autora alegou que a requerida realizava publicidade enganosa ao ofertar acordos por meio de plataformas de cobrança, induzindo os consumidores ao erro. Pleiteou a suspensão das publicidades e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a publicidade realizada pela requerida configura prática abusiva e enganosa, violando o direito à informação adequada dos consumidores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora não conseguiu comprovar que houve indução ao erro, sendo inadequada a simples alegação de que a publicidade seria capaz de gerar confusão. 4. Não há evidência de que as informações fornecidas pela requerida tenham sido apresentadas de forma enganosa, de modo a fazer os consumidores acreditarem que haveria um impacto imediato em sua condição de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A mera alegação de publicidade enganosa, sem demonstração de impacto direto sobre a esfera jurídica da requerente, não configura ilicitude.” “2. A ausência de prova da publicidade enganosa e de responsabilidade direta da requerida pela veiculação da mensagem impede a condenação.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37, §1o; Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1691851, 0702651- 08.2022.8.07.0006, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III, IV, e VI, 14, 31, 37, §1o, 39, inciso V, 42 e 51, inciso IV, todos do CDC, 186, 187, e 927, todos do Código Civil, sustentando que que informações publicitárias imprecisas, ambíguas ou incompletas, especialmente quando dirigidas a consumidores hiper vulneráveis, configuram publicidade enganosa, ainda que a comunicação não contenha, expressamente, inverdades. Aduz que a mera indução em erro quanto à situação do nome ou ao suposto aumento de score gera violação ao direito à informação e caracteriza prática abusiva. Pugna, assim, para que seja reconhecida a prática de publicidade enganosa, a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos. Aponta, nesse sentido, divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III, IV, e VI, 14, 31, 37, §1o, 39, inciso V, 42 e 51, inciso IV, todos do CDC, 186, 187, e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise dos documentos anexados aos autos, observa-se que a autora/apelante não conseguiu comprovar que houve indução ao erro, sendo inadequada a simples alegação de que a publicidade seria capaz de gerar confusão. Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que as informações fornecidas pela parte ré/apelada tenham sido apresentadas de forma enganosa, de modo a fazer os consumidores acreditarem que haveria um impacto imediato em sua condição de crédito. Desse modo, a simples afirmação de que a publicidade teria levado os consumidores ao erro, sem a devida comprovação de um impacto concreto na esfera jurídica da parte autora, não é suficiente para configurar a ilicitude do ato. Com efeito, embora haja a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, o ordenamento jurídico não admite que alegações meramente subjetivas, sem respaldo em provas consistentes, sirvam como base para condenar empresas atuantes no mercado, quando não há qualquer indício de violação ao direito à informação ou de abuso nas relações de consumo.” (ID 70908200). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030